Tribunal: TJMT
Processo: 1016153-79.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016153-79.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ERIC CERANTE PESTRE - CPF: 083.708.467-93 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (EMBARGADO), JOAO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - CPF: 398.164.108-69 (ADVOGADO), FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - CPF: 028.040.447-69 (ADVOGADO), MATHIAS FELIPE DE QUEIROS MATTOSO BADOFSZKY - CPF: 165.769.017-20 (ADVOGADO), NICOLI AGRO LTDA - ME - CNPJ: 10.617.126/0001-63 (EMBARGANTE), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (EMBARGANTE), ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI - CPF: 909.366.801-30 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RESTITUIÇÃO DE SOJA - ÍNDICE PARA APURAÇÃO DO VALOR DE MERCADO – OMISSÃO – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE
– CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que para
fins de prequestionamento, os
Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargada para determinar que na apuração do valor da soja seja considerada a cotação informada no boletim Safras e Mercado, publicado na data de cada pagamento.

Os embargantes sustentam que
“a devolução determinada pelo eg. STJ não decorre da via contratual, mas é consequência jurídica do indevido arresto realizado pela Embargada, de modo que o parâmetro da obrigação dar-se-á sob o pálio extracontratual e nos termos da ordem judicial
”.

Aduzem que a restituição dos grãos é a atribuição principal imposta à embargada e por isso não se aplica o índice contratual, mas sim o praticado no mercado, ou seja, o definido pela Aprosoja - Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (id nº 125956669 - Pág. 2).

Alegam omissão no tocante à preliminar de preclusão da matéria, uma vez que a embargada teve a oportunidade de abordá-la ao ingressar com os Agravos de Instrumento n. 1016778-50.2020.8.11.0000 e 1025165-54.2020.8.11.0000.

Apresento o feito em mesa (§1º do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo
1.022 do CPC, e não
à rediscussão do mérito; nem têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Como bem ensina José Carlos Barbosa Moreira na obra
Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7ª edição, página 539
, “(...)
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício

(...),

ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, nº II, e no art. 529).
"

Não é essa a situação dos autos.

Isso porque, sobre a preliminar de não conhecimento do Agravo por preclusão, no aresto constou que “
o RAI 1016778-50.2020.8.11.0000 abordou qual a data deveria ser considerada para apuração do valor a ser restituído (se do arresto ou do pagamento) e o 1025165-54.2020.8.11.0000 analisou a decisão que condenou a agravante por ato atentatório à dignidade da justiça, impondo multa de 0,5% sobre o valor da causa
”.

Com relação ao mérito, também foi consignado com clareza que na cotação do grão deveria ser utilizado o índice previsto no Contrato, e não outro, escolhido pelos ora embargantes, visto que as partes já haviam manifestado confiança no boletim Safras e Mercado para essa finalidade.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada.”
(AgRg no REsp 1181273/PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022